Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734844-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO MARCIO DE ANDRADE AGRAVADO: SARA GOULART SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Márcio de Andrade contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0009192-07.2013.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de salário, que foi deferida no ID. 162668574, sob o fundamento de que o devedor está passando por dificuldade financeira, pois é descontado em sua folha de pagamento, além dos descontos compulsórios, descontos referentes a 4 (quatro) empréstimos consignados, restando apenas 43% (quarenta e três por cento) do seu salário, o que corresponde a R$ 4.716,00 (quatro mil setecentos e dezesseis reais). Aduz que o valor restante é para custear aluguel, contas de água, energia, remédios de uso contínuo de sua esposa, alimentação. Afirma, ademais, que o salário é verba impenhorável, sendo que a única ressalva à impenhorabilidade de salário é para pagamento de prestação alimentícia, não sendo o caso dos autos. Manifestação à impugnação em ID. 164233036, refutando os argumentos e requerendo a majoração da penhora para 30% do salário do executado. É o relato do necessário. DECIDO. REJEITO a impugnação à penhora, haja vista que, conforme declaração de Imposto de Renda, a parte requerida recebeu R$ 108.537,48 (cento e oito mil e quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), não possui empréstimo consignado, e sua esposa não é dependente do executado (documento anexo). Ainda que provada a existência de consignados, "a análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante." (Acórdão 1712480, 07086121120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, INDEFIRO o requerimento de penhora de 30% do salário do executado, mantendo a decisão de ID. 162668574 na íntegra. Disponibilizo a visualização do anexo (consulta ao sistema INFOJUD) aos advogados das partes. À Secretaria que expeça o Ofício conforme determinado nos últimos parágrafos da decisão de ID. 162668574. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suma, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar parte da sua remuneração, pois 43% da sua renda está comprometida com empréstimos consignados. Assevera que o d. Magistrado a quo não utilizou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao deferir a penhora de 10% da sua remuneração. Salienta que o artigo 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, e a única ressalva é a prestação alimentícia. Sustenta que os valores penhorados possuem caráter alimentar, essenciais para o sustento próprio e de sua família. Afirma ser necessário manter um mínimo de dignidade àqueles que estão em situação de superendividamento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja reformada a r. decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração do Agravante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para fins de interposição do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Da análise dos documentos carreados aos autos de origem, constata-se que o Agravante aufere aproximadamente R$ 10.832,29 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) por mês, e foi determinada a penhora de 10% da sua remuneração bruta. Verifica-se que o referido valor não impede o Agravante de viver com dignidade, dado que sua remuneração é superior à renda média da população brasileira e apesar de alegar que possui diversos empréstimos consignados mensais que somam R$ 4.716,00 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais), ou seja, 43% da sua renda, não se pode olvidar que possui outra fonte de renda, pois trabalha em empresa de construção civil, sendo a dívida em execução, inclusive, decorrente da má prestação do serviço contratado. Por outro lado, não há notícia de outros gravames incidentes sobre os rendimentos do Agravante além dos empréstimos consignados e/ou circunstância que o coloque em situação de miserabilidade, pois constata-se em seus extratos bancários alta movimentação financeira (Ids. 163562272, 163565308 e 163565309 dos autos de origem). Assim sendo, sopesadas as circunstâncias fáticas, concluo que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do Agravante mostra-se razoável, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do devedor e permite a quitação parcelada da dívida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora